Tribunal: TCU
Processo: 037.193/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Maria Evanda de Araújo Silva, ex-Técnica Judiciária do TRE/PE, contra decisão que negou provimento a pedido de reexame, interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de sua aposentadoria, em decorrência da percepção da vantagem denominada opção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam, nesta oportunidade, embargos de declaração, opostos por Maria Evanda de Araújo Silva, ex-Técnica Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE/PE), contra o Acórdão 1739/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame, interposto contra decisão que considerou ilegal o ato de sua aposentadoria, em decorrência da percepção da vantagem denominada "opção", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, opostos por Maria Evanda de Araújo Silva, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta decisão à embargante e ao TRE/PE.